Tribunal: TJES
Processo: 5007551-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007551-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA COUTINHO
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
(1) TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, AFIRMA A AUTORA QUE É TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO
CASA & VÍDEO
, FINAL 2337, E O UTILIZOU PARA O PAGAMENTO DE ALGUMAS COMPRAS, JÁ TENDO QUITADO ESSAS TRANSAÇÕES. RELATA QUE, CONTUDO, AS RÉS CONTINUAM LHE ENVIANDO COBRANÇAS, TENDO SIDO O CARTÃO BLOQUEADO POR INADIMPLEMENTO. PUGNA, PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS DAS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO E, AO FINAL, O CANCELAMENTO DO CARTÃO, A RESTITUIÇÃO DO QUE PAGOU EM EXCESSO EM DOBRO E A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

(2) ANTÍTESE
CASA & VÍDEO.
SUSTENTA QUE AS COBRANÇAS SÃO DEVIDAS E DECORREM DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA AUTORA, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO, ESTANDO ELA INADIMPLENTE. PUGNA, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4) RECURSO AUTORA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EFETIVADO. REQUER PELA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES.
(5)

CONTRARRAZÕES.
REQUER PELO MANTIMENTO DO PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE PISO, POR TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INICIALMENTE DESTACO QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EMBORA TENHA SIDO FORMULADO NA INICIAL, NÃO FOI OBJETO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE RECORRENTE. O CADERNO PROCESSUAL VERSA SOBRE A RELAÇÃO CONSUMERISTA EXISTENTE ENTRE A AUTORA E RÉ, ANTE AS COBRANÇAS EMITIDAS POR ESTA EM DESFAVOR DAQUELA. A AUTORA, ORA RECORRENTE, RELATA POSSUIR O CARTÃO DE CRÉDITO OFERECIDO PELA REQUERIDA, E CONFIRMA QUE ATRAVÉS DESTE REALIZOU COMPRAS JUNTO À SEDE DA MESMA. ADUZ QUE ADIMPLIU COM OS DÉBITOS DAS REFERIDAS COMPRAS, MAS QUE, POSTERIORMENTE AO PAGAMENTO DESTES, CONTINUOU RECEBENDO FATURAS, AS QUAIS AFIRMA SEREM INDEVIDAS. EM
ID.: 2253524
A AUTORA ANEXOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, CUJAS COMPRAS FORAM EFETIVADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA, BEM COMO ACOSTOU AS FATURAS RECEBIDAS PELA MESMA. NOUTRO GIRO, A REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGA A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS E, EM
ID.: 2253550,
FAZ A JUNTADA DAS FATURAS, ESTAS QUE DEMONSTRAM O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO POR DÉBITOS ANTERIORES NÃO QUITADOS DEVIDAMENTE. INICIALMENTE, DESTACO QUE A RESOLUÇÃO DE
N° 4.549/2017
DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DISCIPLINA O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DEMAIS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PÓS-PAGOS, QUANDO NÃO LIQUIDADO INTEGRALMENTE NO VENCIMENTO, E ESTABELECE O PARCELAMENTO DO DÉBITO (“
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO”)
, COM JUROS MENORES QUE ÀQUELES PRATICADOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO.
PORÉM, NÃO PODEMOS OLVIDAR A ALEGAÇÃO AUTORAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, AFIRMAÇÃO ESTA QUE, A MEU VER, CARECE DE ADENTRAMENTO, POR SER IMPRESCINDÍVEL PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE.
AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 2253546
A RECORRIDA ANEXOU A CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, BEM COMO JUNTOU A
PROPOSTA DE ADESÃO AO CARTÃO
DA REQUERIDA, ESTA DEVIDAMENTE ASSINADA PELA REQUERENTE. JUNTAMENTE COM TAIS DOCUMENTOS, CONSTA A FOTOGRAFIA (PERFIL) DA REQUERENTE, ESTA CAPTURADA DENTRO DAS INSTALAÇÕES NA REQUERIDA, O QUE CONFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO AO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO SE EFETIVOU NAS DEPENDÊNCIAS DA MESMA.
POIS BEM, MUITO EMBORA A AUTORA NÃO TENHA COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DE MANEIRA ADEQUADA, O QUE CAUSOU IMPACTO NEGATIVO EM RELAÇÃO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, TENHO QUE MERECE ACOLHIMENTO A TESE AUTORAL NO QUE TANGE À FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA.
TRATA-SE DE PRÁTICA COMUM DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES AOS DA REQUERIDA, TAIS ABORDAGENS DENTRO DOS SEUS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS PARA O OFERECIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DESTA NATUREZA. ADEMAIS, AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PROVENIENTE DE EVENTUAIS ATRASOS NOS PAGAMENTOS, POSTO QUE, EM SEDE INICIAL A MESMA AFIRMA TER BUSCADO A REQUERIDA PARA ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS COBRANÇAS, E QUE ESTA NÃO TERIA OS PRESTADO ADEQUADAMENTE, AFIRMAÇÃO NÃO CONTESTADA PELA DEMANDADA.
OUTROSSIM, CONFORME ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO JUÍZO DE PISO, RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA TERIA CESSADO COM OS PAGAMENTOS A PARTIR DO MÊS DE JUNHO/2021,
ACREDITANDO QUE JÁ HAVIA PAGO O SUFICIENTE, RESTANDO CARACTERIZADA A PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DA AUTORA
(ART. 4º, CAPUT, E INCISOS I E III, DA LEI 9.099/95).
SENDO ASSIM, DIVERSAMENTE DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO JUÍZO DE PISO, TENHO QUE MERECE ACOLHIMENTO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EFETIVADO, ESTE QUE DEVE SER PRECEDIDO DA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, VISTO QUE, EM SEDE RECURSAL, A AUTORA NÃO REFUTA A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE PARTE DOS DÉBITOS COBRADOS, MAS SOMENTE ALEGA O DESCONHECIMENTO DOS MESMOS. CONFIGURADO, NO PRESENTE CASO, FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RETIFICO A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA INICIALMENTE, DEFERINDO-A.
PARA FINS DE EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO, DETERMINO QUE SEJA FEITO O RECÁLCULO DAS PARCELAS APLICANDO-SE A TAXA MÉDIA DE JUROS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O DIA 26/04/2021 (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
) RELACIONADO AO CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA PESSOA FÍSICA, NO IMPORTE DE 5,95% AO MÊS, PELO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) PARCELAS, MEDIANTE BOLETO A SER EMITODO PELA REQUERIDA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 6º DA LEI 9.099/95. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.
(7).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA DECLARADO NULO O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, PRECEDIDO DA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO VOTO ACIMA PROFERIDO.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POSTO A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.